Tribunal: TJMT
Processo: 0005338-06.2020.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005338-06.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.104.183-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005338-06.2020.8.11.0055

APELANTE: IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI DE DROGAS] – IMPOSSIBILIDADE - – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior da residência do apelante possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão utilizada no seu fracionamento, descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005338-06.2020.8.11.0055

APELANTE: IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 582 [quinhentos e oitenta e dois] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Em preliminar, sustenta a nulidade das provas obtidas em razão ausência de ordem judicial para ingresso na residência do apelante. No mérito, sustenta que não há provas bastantes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual almeja sua absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei de Drogas].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005338-06.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defensoria Pública sustenta que a droga apreendida na residência de IZOMAR é prova ilícita, uma vez que não havia prévia ordem judicial que autorizasse o ingresso dos policiais militares na residência dele, o que torna nula a apreensão.

Para averiguar a validade da apreensão, é necessário incursionar sobre os fatos que a precederam.

O Policial Militar NATAN VIEIRA ALVES, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que hoje, por volta das 17h10, em patrulhamento pelo bairro Vila Esmeralda, abordamos o conduzido IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS, que já possui várias passagens criminais por tráfico de drogas e durante sua revista, encontramos com ele uma porção média de cocaína, bem como a quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em dinheiro, em cédulas de R$ 100,00, R$ 50,00, R$ 5,00 e R$ 2,00. Sendo assim, deslocamos até seu endereço na tentativa de localizar outros entorpecentes, onde durante as buscas, encontramos mais uma porção média de substância análoga à pasta-base, ainda em forma de pedra. Segundo informações do próprio conduzido, a droga seria para o comércio. Além disso, ele ainda nos relatou que paga a quantia de R$ 100,00 para integrantes de uma facção criminosa, a fim de poder comercializar drogas naquele bairro. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido e entregue sem lesões nesta delegacia, juntamente com o material vinculado.”

Idêntica narrativa foi apresentada pelo PM MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Interrogado, IZOMAR respondeu:

“Que afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; que neste ato ligou para seu amigo JEFINHO, para avisar sua família da prisão; que na data de hoje foi até um bar, próximo de sua casa, para comprar uma caixa de cerveja, quando a PM viu o interrogando; que no momento da abordagem outra pessoa, que não quer declarar o nome, queria lhe passar uma porção de droga, que comprara pelo valor de R$ 50,00; que a PM percebeu que a droga era do interrogando e o prendeu; que foram até a residência do interrogando e lá encontraram mais uma porção, do tipo pasta-base; que afirma que ambas as porções eram para consumo próprio; que perguntado pela autoridade policial porque saiu de casa para comprar outra porção, sendo que na sua casa já tinha uma, respondeu que foi comprar droga de outro tipo para usar; que explica que o dinheiro que portava foi sua mãe que lhe deu há alguns dias atrás; que sua mãe depositou o dinheiro na conta de um primo, e que por isso não pode comprovar a origem do dinheiro; que perguntado, confirma que não está trabalhando e que vive do dinheiro que sua mãe manda; que confirma também que está respondendo em liberdade por uma condenação por tráfico de drogas, mas que agora só está usando”.

O aparelho celular de IZOMAR foi apreendido e teve a quebra de sigilo de dados decretada pelo juízo singular.

Em áudios do aplicativo WhatsApp é possível ouvir IZOMAR negociando drogas com terceiros não identificados. Em uma das conversas, após mencionar o valor (R$ 50,00), IZOMAR diz:

“Deixa eu falar a você então, você não para na frente do meu barraco, você para aqui do lado do bar, aí cê vem do lado do bar do Dominguinho, tem um banheiro, aí tem um também, você sobe em cima desse tambor e me chama bem baixinho que eu te atendo, tá bom? Você já sabe as manhas... aí você não para a bicicleta, nada na frente aqui do meu barraco, é aqui do lado do bar, esconde a bike aí você vem aqui, no rumo do banheiro, aqui do Dominguinho, no rumo do banheiro aqui do Dominguinho [...]” [Dia 08/05/2020, às 20h48].

Em outra conversa, no dia 14/05/2020, IZOMAR negocia uma porção de
“trintão”
com um terceiro, que se identifica como ALEX, e fala que
“vai buscar agora”
, quando IZOMAR responde que
“vou lá na padaria, aí já faço uma viagem só"
[ID. 74219540, págs. 3/4].

Ouvido na instrução processual, MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA testemunhou:

“MP: [após ler a denúncia] o senhor participou da prisão do IZOMAR?

T: Sim senhor.

MP: O que aconteceu nesse dia?

T: A guarnição estava em patrulhamento ali no Jardim Vila Esmeralda, divisa com o Jardim Vitória, foi visualizado o conduzido, o IZOMAR, vulgo MARANHÃO, e
foi percebido que ele carregava algo na mão
;
ao realizar a abordagem,
ele tentou dispensar algo
; após a busca pessoal, foi localizado, sendo encontrado uma trouxinha, um invólucro contendo pasta-base de cocaína; foi encontrado, também, no bolso do short dele um dinheiro, em notas trocadas, de vinte, cinco, dez, se eu não me engano
, e após a busca foi perguntado se na residência dele tinha mais entorpecente; ele alegou que só tinha mais uma quantia pequena, a qual foi encontrada na busca da residência dele, de lá entregamos no CISC, para providências [...]

Def. Público: Na hora da abordagem, ele estava parado ou em movimento?

T: Estava em movimento, cruzando a rua.

Def. Público: Sem mais perguntas.”

NATAN VIEIRA ALVES disse em juízo que, realizada a abordagem de IZOMAR, foi encontrada uma porção de pasta-base que ele tentou dispensar no chão antes de ser abordado, mas que a guarnição percebeu e logrou êxito em apreender a droga que estava com ele e, posteriormente, apreenderam outra porção na residência dele.

Interrogado em juízo, IZOMAR respondeu:

“Juíza: [após ler a denúncia] Como foi esse dia, IZOMAR?

R: No momento da abordagem?

J: É, conta como foi.

R: Primeiramente, eu fui convidado para ir almoçar na casa de uma colega minha, do outro lado da rua; nóis tava lá, fazendo o almoço, ficou tomando umas latinha de cerveja; aí acabou nesse horário; a gente fez uma cotinha, eu fui ver se o mercadinho estava aberto; como estava aberto eu fui lá em casa, peguei sete reais, uma nota de cinco e uma de dois, que era minha parte da cota e vim; quando eu ia atravessando, eu vi a viatura, de fato, eles estavam subindo destino ao centro; aí passou um carro, eu atravessei, fiquei no meio-fio esperando outro carro passar; eu vi eles vindo, aí eu fui e parei bem na quina; eles foram e me abordaram, frearam a viatura na minha frente e me revistaram; no momento eles não acharam nada, porque nem eu me lembrava que eu tava com esse negócio; aí eles me liberaram e eu fui sentido lá do mercado, as meninas estavam me chamando pra saber o que tava acontecendo; eu fui em direção ao mercado, eles deram a volta e me pegaram de frente o mercado, me algemaram e jogaram dentro da viatura; eu perguntei o que foi, aí ele me mostrou a porção do pó, falou: ‘tá aqui, ó’; aí eles já sabem onde é lá em casa, só dobrou a esquina e foram lá em casa, mas não me tirou de dentro da viatura e foram lá pra dentro de casa; depois ele voltou com outra pedra.

J: Você sabe que eles apreenderam seu aparelho celular, né?

R: No momento não estava comigo, mas estava lá em casa, eu não tenho certeza se eles pegaram ele lá.

J: Pegaram. Qual era o número dele?

R: Do meu celular?

J: É.

R: Doutora, no momento eu não me lembro, porque esse chip era novo, eu não me recordo o número dele.

J: Tem uma conversa, aqui no celular, que indica que se trata de venda.

R: Aham.

J: Perguntando se está na ativa, falando: [reproduz a conversa do celular]. Tem várias conversas suas aqui, entendeu?

R: Isso é no meu ‘zap’?

J: É.

R: Mas essa conversa é eu que tô falando pra pessoa ou a pessoa falando pra mim?

J: A pessoa falando com você. No WhatsApp tem outra conversa também [lê a outra conversa] o senhor não lembra?

R: Não tenho recordação disso doutora, até porque esse celular, esse chip, não tem muito tempo que eu comprei ele, doutora.

J: Você mora do lado do bar do Dominguinho?

R: Estou morando lá.

J: Então, aqui fala ‘pega aqui no bar do Dominguinho que eu te entrego’. Bom, enfim, o Promotor vai fazer perguntas pra você, depois o Defensor Público.

MP: Sem perguntas, Excelência.

Def. Público: Sem perguntas, Excelência.”

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Da dinâmica dos fatos narrada pelos policiais militares que testemunharam em juízo, é possível denotar que
a abordagem foi motivada por fundada suspeita
, em razão de terem visualizado IZOMAR carregando algo na mão,
que tentou dispensar ao ver a viatura se aproximando
. Desse modo, a revista pessoal realizada por eles foi originada em fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que se confirmou após a abordagem.

A partir da comprovada situação de flagrância, o ingresso no domicílio de IZOMAR – onde foi apreendida outra porção de droga – tornou-se lícita, sendo descabida, portando, a alegação de invasão de domicílio.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No tocante ao mérito, o pedido absolvição não comporta acolhimento.

A quebra do sigilo de dados telefônicos de IZOMAR demonstra que ele estava comercializando drogas na região, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF: “[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, deve prevalecer a versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência, que são firmes, robustas e corroboradas pelas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre a situação de uso e a de tráfico, o legislador ordinário – antevendo discussões – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contudo, conforme lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
” [Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006,
em especial a perícia realizada no celular do apelante, na qual foram encontrados diálogos que demonstram a comercialização de entorpecentes
, dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Esse é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desde a edição do Enunciado nº 3:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...] (N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021